Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706258-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IZAIAS DA SILVA NEVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão (ID 148016941) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da execução de título extrajudicial n. 0003431-65.2017.8.07.0005, que indeferiu o pedido de novas pesquisas de ativos financeiros em nome do agravado Izaias da Silva Neves por meio do SISBAJUD. Analisando o processo originário, verifica-se que as partes apresentaram minuta de acordo (ID 154501555) e requereram a homologação pelo Juízo de origem. Desse modo, em atenção aos arts. 9o e 10o do CPC, intime-se o agravante Banco Bradesco S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se sobre a perda superveniente do interesse recursal em decorrência da autocomposição noticiada nos autos de origem. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora